Tribunal: STJ
Processo: 2055751-98.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009540 - SP(2025/0295177-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PVD GESTAO, GUARDA E TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: PAMELLA ABELLAN BOVOLON - SP341431
RAFAEL NAGRELLI - SP210239
CELSO ROBERTO BERTOLI JÚNIOR - SP220083
AGRAVADO
: PATIO E GESTAO DE ATIVOS SAO PEDRO LTDA
ADVOGADO
: HEBER DE PAULA CRUZ - SP292922
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência de
prequestionamento, com aplicação da Súmula n. 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas.
3. A Corte de origem deu parcial provimento para afastar, no momento, a
condenação em honorários sucumbenciais, mantendo a obrigação de prestar contas
e rejeitando a litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação de prestar contas é dos
administradores pessoas naturais e não da sócia pessoa jurídica, e se há
ilegitimidade passiva da recorrente para a ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF, por ausência de prequestionamento das teses
fundadas nos arts. 997, 1.020 e 1.053 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando as teses do recurso
Tese de julgamento
especial, fundadas nos arts. 997, 1.020 e 1.053 do Código Civil, não foram objeto
de debate pela Corte de origem.”
Documento eletrônico VDA55100967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b9156f22-2d2d-45c2-8484-df93d925c464

CC, arts. 997, 1.020, 1.053; CPC,
§ 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b9156f22-2d2d-45c2-8484-df93d925c464

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009540 - SP (2025/0295177-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PVD GESTAO, GUARDA E TRANSPORTE DE VEICULOS
LTDA
ADVOGADOS
: PAMELLA ABELLAN BOVOLON - SP341431

RAFAEL NAGRELLI - SP210239

CELSO ROBERTO BERTOLI JÚNIOR - SP220083
AGRAVADO
: PATIO E GESTAO DE ATIVOS SAO PEDRO LTDA
ADVOGADO
: HEBER DE PAULA CRUZ - SP292922
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência de
prequestionamento, com aplicação da Súmula n. 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão que
julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas.
3. A Corte de origem deu parcial provimento para afastar, no momento, a
condenação em honorários sucumbenciais, mantendo a obrigação de prestar contas e
rejeitando a litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação de prestar contas é dos
administradores pessoas naturais e não da sócia pessoa jurídica, e se há ilegitimidade
passiva da recorrente para a ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF, por ausência de prequestionamento das teses
fundadas nos arts. 997, 1.020 e 1.053 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA53865807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:19
Código de Controle do Documento: bb0e6d65-73c1-42c2-9c32-8641ae7c17b9

: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando as teses do recurso
Tese de julgamento
especial, fundadas nos arts. 997, 1.020 e 1.053 do Código Civil, não foram objeto de
debate pela Corte de origem.”
CC, arts. 997, 1.020, 1.053; CPC,
§ 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PVD –
GESTÃO, GUARDA E TRASNPORTE DE VEÍCULOS LTDA contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento, com aplicação
da Súmula n. 282 do STF (fls. 147-148).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 198.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de ação de exigir contas.
O julgado foi assim ementado (fls. 109-111):

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A
1a. FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Decisão agravada que julgou procedente
a primeira fase da ação de exigir contas ajuizada pela autora, determinando que a ré
preste as contas solicitadas referentes aos valores recebidos pela SPE da Prefeitura de
São Pedro/SP, em decorrência dos Editais de leilão nos 233 e 249 - Inconformismo da
ré Não acolhimento.
1. TEMPESTIVIDADE A ré agravante comprovou nos autos a ocorrência de
feriado local na cidade de São Pedro, demonstrando que o recurso foi interposto
tempestivamente - PRELIMINAR DA AGRAVADA REJEITADA.
2. LITISPENDÊNCIA - Não há que se falar em litispendência, uma vez que os
objetos desta ação e do processo no 1008527-42.2022.8.26.0554 são distintos. Na
Documento eletrônico VDA53865807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:19
Código de Controle do Documento: bb0e6d65-73c1-42c2-9c32-8641ae7c17b9

presente ação, o objeto é a prestação de contas; naquela, é a dissolução da sociedade
existente entre as partes. PRELIMINAR DA AGRAVANTE REJEITADA.
3. MÉRITO DEVER DE PRESTAR CONTAS - O inconformismo da ré não
prospera. As provas dos autos demonstram que as partes efetivamente firmaram
contrato de sociedade de propósito específico - SPE, no qual se obrigaram a prestar
contas mutuamente, a cada ano. Além disso, a agravante valeu-se da SPE em suas
atividades empresariais, em pelo menos em duas ocasiões, quais sejam os leilões sobre
os quais a autora agravada exige a exibição das contas. As alegações da ré agravante,
de que, com a saída de GLEISON, operou-se a rescisão contratual e a desoneração do
dever de prestar contas, não merecem prosperar. A ré agravante não comprovou ter
notificado GLEISON ou a empresa autora acerca das irregularidades que agora vem
alegar - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
3.1. DO PERÍODO DAS CONTAS. A prestação de contas deve abarcar todos os
valores recebidos em nome da SPE. Assim, se a ré participou de leilões e recebeu
valores em nome da sociedade, deve prestar as respectivas contas, seja por imposição
legal, seja disposição contratual (Cláusula 5a. do contrato). O MM. Juízo deixou claro
que as questões serão discutidas em segunda fase. RECURSO DESPROVIDO NESTE
TÓPICO.
3.2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Na ação de exigir contas, a (primeira)
decisão, que fixa a obrigação do réu de prestar contas no prazo de 15 dias (art. 550, §
5o, CPC), não autoriza a condenação do réu em verba honorária sucumbencial, tendo
em vista que somente na segunda fase, quando da prolação da sentença final, é que se
será apurado eventual saldo devedor, que pode ser contra o réu ou contra o autor
RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 997, 1.020 e 1.053
do Código Civil, porque a obrigação de prestar contas caberia às pessoas naturais
incumbidas da administração, e não às pessoas jurídicas sócias. Alega que o dever de
prestar contas é dos administradores e deveria recair sobre os representantes pessoas
físicas nomeados. Afirma que a regência da sociedade limitada por normas da
sociedade simples reforçaria a atribuição do dever aos administradores.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ilegitimidade
passiva da recorrente e se extinga o processo sem resolução de mérito; requer ainda
o provimento do recurso para afastar a obrigação de prestar contas.
Documento eletrônico VDA53865807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:19
Código de Controle do Documento: bb0e6d65-73c1-42c2-9c32-8641ae7c17b9

Contrarrazões às fls. 142-146.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas,
determinando à ré a prestação das contas dos valores recebidos em nome da SPE,
referentes aos Editais de Leilão n. 233/2021 e 249/2021.
A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento
apenas para afastar, neste momento, a condenação em honorários sucumbenciais,
mantendo a obrigação de prestar contas e rejeitando a litispendência (fls. 109-119).
I - Arts. 997, 1.020 e 1.053 do Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que a obrigação de prestar
contas é dos administradores pessoas naturais, indicados no contrato, e não das
pessoas jurídicas sócias. Argumenta que, por força desses dispositivos, a recorrente
não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de exigir contas.
O acórdão recorrido afirmou a existência de contrato de SPE com dever
anual recíproco de prestação de contas e registrou que a agravante continuou se
valendo da SPE em suas atividades, inclusive nos leilões cujas contas são exigidas;
também consignou a ausência de qualquer notificação à autora sobre as
irregularidades alegadas (fls. 115-117).
A matéria, tal como devolvida no recurso especial, não foi debatida pela
Corte de origem sob o enfoque dos arts. 997, 1.020 e 1.053 do Código Civil,
configurando ausência de prequestionamento. Incide, portanto, o óbice da Súmula n.
282 do STF.
II - Conclusão
Documento eletrônico VDA53865807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:19
Código de Controle do Documento: bb0e6d65-73c1-42c2-9c32-8641ae7c17b9

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53865807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:19
Código de Controle do Documento: bb0e6d65-73c1-42c2-9c32-8641ae7c17b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.009.540 / SP
Número Registro: 2025/0295177-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10636356020228260100 20240001243298 20557519820248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PVD GESTAO, GUARDA E TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL NAGRELLI - SP210239
CELSO ROBERTO BERTOLI JÚNIOR - SP220083
PAMELLA ABELLAN BOVOLON - SP341431
AGRAVADO
: PATIO E GESTAO DE ATIVOS SAO PEDRO LTDA
ADVOGADO
: HEBER DE PAULA CRUZ - SP292922
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:34
Código de Controle do Documento: 82ff9414-000b-4774-9538-3a2c12e8625d

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:34
Código de Controle do Documento: 82ff9414-000b-4774-9538-3a2c12e8625d